Tribunal: TJSP
Processo: 0003266-25.2024.8.26.0496
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Livramento condicional
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Embargos de declaração. Defesa que pretende prequestionar a matéria do v. acórdão, alegando suposta omissão, que, em verdade, inexiste. Matéria que foi suficientemente enfrentada e analisada no v. acórdão. Prequestionamento que se faz. Embargos de declaração rejeitados.